Tribunal: TJPA
Processo: 0001684-94.2020.8.14.0065
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001684-94.2020.8.14.0065

RECORRENTE: SILVIO DOS SANTOS PIRES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, INC. IV, DO CPB. DESPRONÚNCIA. ART. 414, DO CPPB. INSUFICIÊNCIA DE PROVA REFERENTE À AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. CABIMENTO. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. TESE NÃO ACOLHIDA. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

2.
Com efeito, só devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. Assim sendo, inexistindo prova plena que afaste, indubitavelmente, a procedência da qualificadora do caso em apreço, mais prudente a manutenção daquela circunstância, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi ou não praticado por meio que dificultou a defesa da vítima.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo a decisão de pronúncia, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dez
dias do mês de outubro de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de outubro de 2023

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito,
interposto por
Silvio dos Santos Pires
, contra a decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, inc. IV, do Código Penal brasileiro.

Narra a exordial acusatória
,
à ID 14564334
, que no dia

24/02/2020, por volta das 18horas, na residência do autor do fato, localizada no município de Água Azul do Norte- PA, o denunciado SILVIO DOS SANTOS PIRES matou a vítima Denilson Pereira de Souza, utilizando-se de uma faca com cabo de madeira e lâmina de aço medindo 20 centímetros de comprimento, de modo voluntário e consciente, querendo o resultado, por meio de recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Aduz que o denunciado estava em sua residência na companhia de sua esposa Miralva de Jesus Lacerda, momento em que a vítima chegou ao local e os três começaram a beber juntos, porém, o denunciado e a vítima ficaram trocando indiretas a fim de fazer ciúmes um ao outro, pois a esposa de Silvio era ex-companheira do ofendido.

Que ato contínuo, Miralva saiu para buscar as filhas do casal que estavam na casa de amigas, 10 (dez) minutos depois retornou à sua residência, onde se deparou com Silvio desferindo duas facadas contra a vítima, atingindo-o no tórax direito e esquerdo, ocasionando-Ihe a morte, tendo a testemunha indagado ao acusado; "Silvio você é doido? Por que você fez isso com o homem?" o qual respondeu; "Estou vazando, e se você falar alguma coisa vai ficar pior para você'. O denunciado empreendeu fuga.

Prossegue a denúncia alegando que, logo em seguida, a testemunha Miralva foi pedir ajuda aos vizinhos. Que a polícia Militar foi informada e, em diligências, localizou o autor do fato, o qual foi preso em flagrante delito e conduzido até a Delegacia, para os procedimentos cabíveis.

Por fim, assevera a peça acusatória que a materialidade e indícios de autoria delitiva podem ser extraídos dos depoimentos das testemunhas, da confissão espontânea do denunciado, bem como pelo auto de exame cadavérico (f.25) e auto de apresentação e apreensão (f.29/30).

Em razões recursais
,
à ID 14564429
, pugna a defesa pela despronúncia do Recorrente, ante a insuficiência de prova referente à autoria ou, caso assim não seja entendido, pela retirada da qualificadora.

Em contrarrazões
,
à ID 14564435
, a RMP de 1º Grau, Dra. Flávia Miranda Ferreira Mecchi, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, a fim de que seja mantida, integralmente, a decisão vergastada.

Em despacho, à ID

14564438
, o eminente Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 4º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se manifesta, inicialmente, pelo
conhecimento do
presente

recurso

em

sentido

estrito,

e,

no

mérito,

para

que
seja
mantida
a
sentença

de
pronúncia
proferida

em

desfavor

de

SILVIO

DOS
SANTOS
PIRES, com

sua

consequente
submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

- Da impronúncia

Insurge-se o recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º inc IV, do CPB, alegando que sua despronúncia se impõe, por absoluta falta de provas acerca dos indícios de autoria, as quais deveriam ter sido produzidas na fase judicial, onde se realiza o devido processo legal, em respeito ao contraditória e ampla defesa.

Resta pacificado que a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

Nesse sentido:

Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. 4. Decisão de Pronúncia. Alegada violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. Inexistente. O princípio
in dubio pro societate
deve prevalecer na sentença de pronúncia, de modo que não existe, neste ato, ofensa ao princípio da presunção de inocência, uma vez que se objetiva garantir a competência constitucional do Tribunal do Júri. 5. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido. (RHC 192846 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-101 DIVULG 26-05-2021 PUBLIC 27-05-2021)

In casu
, a materialidade do delito imputado ao recorrente resta comprovada por meio do Auto de Exame cadavérico,
à ID 14564330
, e prova oral colhida na fase policial.

No que tange aos indícios de autoria delitiva, diferentemente do alegado pela defesa, estes restam suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos prestados pelas testemunhas SD Walacy Silva Duarte e CB Ricardo Sales Braga, ambas sob o crivo dos Princípios do Contraditório e Ampla Defesa, consoante se verifica da decisão ora guerreada,
à ID 14564337
, ou seja, no decorrer da instrução processual, havendo fortes indícios a ensejar a participação do Recorrente no crime pelo qual está pronunciado, já que o juízo de certeza só será obtido com o mérito, cuja presente fase não comporta.

Ora, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Dessa forma, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Nesse diapasão, verifica-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu no caso em apreço.

Assim sendo, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

- Da exclusão da qualificadora

Por fim, pugna a defesa pela exclusão da qualificadora prevista no inciso IV, §2º, do art. 121 do CPB, alegando que a mesma deve ser afastada, na medida em que não se encontra respaldo no conjunto fático-probatório extraído dos autos.

Ab initio,
já me manifestei alhures acerca da fundamentação da pronúncia a qual, a meu ver, encontra-se suficientemente motivada acerca do crime de homicídio qualificado, sendo despiciendo nova incursão sobre a questão.

De outra banda, a jurisprudência pátria firmou entendimento sobre o qual só devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Nesse diapasão, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência da qualificadora do caso em apreço, mais prudente a manutenção daquela circunstância, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi ou não praticado por meio que dificultou a defesa da vítima.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão vergastada.

É o voto
.

Belém/PA, 10 de outubro 2023

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 11/10/2023